Tribunal: TJSP
Processo: 1001431-46.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação declaratória - revisão de contrato bancário - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas reconhecida em Primeiro Grau - incidência das taxas médias de mercado - inexistência de danos morais - honorários fixados em favor do réu pela r. sentença - ausência de impugnação específica da autora - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido, na

Ementa:
Ação declaratória - revisão de contrato bancário - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas reconhecida em Primeiro Grau - incidência das taxas médias de mercado - inexistência de danos morais - honorários fixados em favor do réu pela r. sentença - ausência de impugnação específica da autora - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.